Tribunal: STF
Processo: HC 229854
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 802.318/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, porque,



    […] no dia 2 de fevereiro de 2021, por volta das 20h30, na Rua Sete de Setembro, 2265, Vila Bella, nesta cidade e comarca de Catanduva, ANTONIO CARLOS FRAGA DOS SANTOS, vulgo “Cal”, qualificado a fls. 10, JEFFERSON LUIS DEONISIO ALVES, qualificado a fls. 7, transportavam droga, para entrega a terceiro, consistente em 140 (cento e quarenta) tijolos de maconha, pesando aproximadamente 130kg (cento e trinta quilos), DAVID FRANCISCO MACHADO JÚNIOR, qualificado a fls. 12 e FÁTIMA RIO HELENO, qualificada a fls. 14, concorreram para o transporte da mesma droga cujo destino era a entrega a terceiro, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 25/27 e exame toxicológico de fls. 237/239. 



    Segundo apurado, os denunciados associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas, em nítida divisão de tarefas. David e Fátima encarregaram-se de intermediar o transporte da droga da cidade de Campo Grande/MS até Catanduva, a ser entregue ao Antonio Carlos, vulgo “Cal”. Jefferson, aproveitando-se da facilidade de ser motorista de caminhão e conhecido de David, por serem da mesma cidade de Guararapes, foi o contratado para transportar a droga. 



    Na data dos fatos, Jefferson, contratado por Fátima e David, trouxe de Campo Grande/MS 130kg de maconha e, quando efetuava a entrega ao destinatário Antonio Carlos, vulgo Cal, ambos foram surpreendidos pela polícia militar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA (130 KG DE MACONHA). CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. CONDUTA INDIVIDUALIZADA DA PACIENTE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTO IDÔNEO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. 



    Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma, que estão presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante e fixar regime prisional menos gravoso.



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da minorante foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, com base nos argumentos seguintes: 



    As razões do agravo regimental não são suficientes para infirmar a fundamentação da decisão agravada, que mantenho integralmente (fl. 85): 



    Esclarece o acórdão impugnado que a elevadíssima quantidade de substância entorpecente (130 kg) e a prova de seu envolvimento com atividades criminosas, impedem a concessão da benesse prevista no art. 33, §4°, do CP, destinada apenas a pequenos traficantes, o que não é o caso. Ou seja, o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, deve ser afastado, pois há prova da dedicação de Fátima ao crime, levando-se em conta as circunstâncias da sua prisão. 



    De fato, ela organizou o transporte de grande quantidade de drogas (fl. 76). 



    Consta do acórdão, por outro lado, que, pelas circunstâncias do crime, desfavoráveis e sopesadas com bom senso: “em vista da engenhosidade empregada na empreitada delituosa, com a contratação de transportador, remessa de vultosa e valiosa quantidade de substâncias entorpecentes, acompanhamento do transportador e fuga da Polícia por diversos municípios da região.”, fixou-se a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa a qual tornou-se definitiva em razão da ausência de atenuantes ou agravantes, e de causas de aumento e diminuição (fls.75/76). 



    Presentes as circunstâncias judiciais desfavoráveis e em razão da pena aplicada, mostra-se devidamente fundamentado o regime mais gravoso. 



    Com efeito, verifica-se dos trechos transcritos que houve a devida individualização da conduta da paciente, com a prova de seu envolvimento com atividades criminosas e da dedicação ao crime, levando-se em conta as circunstâncias da sua prisão e o fato de ter organizado o transporte de grande quantidade de drogas, contexto que impedem a concessão da benesse prevista no art. 33, § 4°, do CP, destinada apenas a pequenos traficantes. 



    [...]



    O regime prisional mais gravoso é perfeitamente adequado à espécie, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e o quantum da pena, superior a 5 anos. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão da acusada a atividades criminosas. O registro da apreensão de 130kg de maconha destoa, a toda evidência, de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Adiante, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    As particularidades do caso concreto - acima declinadas - constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), que se mostra adequado e necessário para a repressão e prevenção do crime.



    Por fim, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    [...] A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 [...]. 



    Em conclusão, não cabe falar em ilegalidade no acórdão impugnado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente